Tribunal: STF
Processo: AI 178753
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. Diz-se
prequestionada determinada  matéria quando o Órgão julgador haja
adotado entendimento explícito a respeito, incumbindo à parte
sequiosa de ver a controvérsia guindada à sede extraordinária
provocá-lo a tanto. A declaração de constitucionalidade de ato
normativo local sem a referência a fundamentos é conducente a se
ter o recurso extraordinário como não enquadrado na previsão da
alínea "c" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
Na espécie, o tema alusivo ao artigo 97 da Constituição
Federal não foi objeto de debate e decisão prévios.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RAZÕES. Exsurge a
impropriedade formal e material das razões quando encerram
remissão àquelas apresentadas com o recurso especial. O
procedimento confirma a máxima segundo a qual "a economia de
tempo é o mal do nosso século".